Tribunal: TJSP
Processo: 2008880-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL PELA QUAL FOI APENAS PARCIALMENTE DEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES, OCASIÃO EM QUE O JUÍZO MANTEVE A PENHORA SOBRE 20% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LIQUIDO AUFERIDO PELO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – VALOR BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE MANTIDA PELO DEVEDOR QUE SE TRATA DE VERBA DECORRENTE DE BENEFÍCIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL PELA QUAL FOI APENAS PARCIALMENTE DEFERIDO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES, OCASIÃO EM QUE O JUÍZO MANTEVE A PENHORA SOBRE 20% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LIQUIDO AUFERIDO PELO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – VALOR BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE MANTIDA PELO DEVEDOR QUE SE TRATA DE VERBA DECORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA ALIMENTAR – APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV, DO CPC DE 2015 – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - LEVANTAMENTO INTEGRAL DO VALOR BLOQUEADO QUE SE IMPÕE - PRECEDENTES NESSE SENTIDO - NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008880-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Mococa, em que é agravante CARLOS
FERNANDO LIMA DIAS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008880-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42244
AGRV.No: 2008880-49.2020.8.26.0000
COMARCA: MOCOCA
AGTE. : CARLOS FERNANDO LIMA DIAS
AGDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL PELA QUAL FOI
APENAS PARCIALMENTE DEFERIDO PEDIDO DE
DESBLOQUEIO DE VALORES, OCASIÃO EM QUE O
JUÍZO MANTEVE A PENHORA SOBRE 20% DO
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LIQUIDO AUFERIDO
PELO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM
PEDIDO
DE
REFORMA

VALOR
BLOQUEADO NA CONTA CORRENTE MANTIDA
PELO DEVEDOR QUE SE TRATA DE VERBA
DECORRENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VERBA ALIMENTAR
APLICAÇÃO DO ART. 833,
INCISO
IV,
DO
CPC
DE
2015

IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA
-
LEVANTAMENTO
INTEGRAL
DO
VALOR
BLOQUEADO QUE SE IMPÕE - PRECEDENTES
NESSE SENTIDO - NECESSÁRIA REFORMA -
RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS FERNANDO LIMA DIAS, uma vez tirado contra R. Decisão que vem
encartada a fls. 53, nos moldes em que proferida em Ação de Cobrança, ora em
fase de Cumprimento de Sentença, esta que lhe foi proposta por BANCO
BRADESCO S/A, pela qual foi deferido apenas parcialmente o pedido de
desbloqueio de valores mantidos em conta bancária de titularidade do recorrente,
mantendo o Juízo constrição definida em 20% do benefício previdenciário liquido,
nos moldes em que auferido pelo executado.
Inconformado com os termos da R. Decisão como proferida,
sustenta o agravante que as importâncias bloqueadas em sua conta bancária, na
verdade se tratam de valores absolutamente impenhoráveis, exatamente como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008880-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vem indicado pelo artigo 883, incisos IV, do Código de Processo Civil em vigor,
uma vez que tem origem em benefício previdenciário por ele percebido, o que se
apura em conformidade com os documentos apresentados, e que permitem seu
enquadramento como intangíveis, ressaltando que o montante recebido a título
de aposentadoria é de pequena monta, de sorte que a constrição, ainda que de
20% do valor liquido auferido, dificultará sua sobrevivência, tanto é que pediu
para que venha a ser acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da
R. Decisão proferida, atingindo assim imediata expedição de determinação de
desbloqueio da integralidade de tais quantias.
Concedido efeito suspensivo ao recurso, foram a seguir
dispensadas informações, sendo certo que o banco agravado, conforme se dá
conta pela certidão de fls. 14, deixou de apresentar sua devida contraminuta,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Agravo de Instrumento como intentado pelo executado
deve ser merecedor de pleno acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma
vez que os limites definidos quando da prolação da R. Decisão colocada sob
ataque não se mostraram adequados a realidade que vem estampada no
conjunto dos autos.
Conforme se verifica por meio dos elementos de cognição
encartados ao todo processado, notadamente no que se referem ao extrato
bancário juntado pelo inconformado (fls. 52 dos autos principais), imperativo
concluir que a quantia encontrada na conta corrente mantida pelo ora recorrente
decorre unicamente de saldo de benefício previdenciário por ele percebido, sendo
de rigor ter em mente que mesmo diante da existência de forte corrente em
sentido diametralmente oposto, este Relator reconhece, como de fato tem
reconhecido por ocasião do julgamento de demandas semelhantes a colocada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008880-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em debate no feito, pela absoluta impossibilidade de constrição sobre
rendimentos auferidos pela parte executada, ainda que incidente apenas sobre
percentuais que não inviabilizam sua subsistência enquanto devedor, ou mesmo
de sua família, o que não se pode presumir, isto porque deve prevalecer de forma
irrestrita o quanto disposto pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil,
pelo qual se verifica que são impenhoráveis: “IV
os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”, o que, ao que conste,
passou despercebido pelo prolator da R. Decisão sob ataque.
Não bastasse o quanto informa o texto legal, é de se
reconhecer que o artigo mencionado não comporta interpretação diversa, uma
vez que a impenhorabilidade ali prevista se constitui em matéria de ordem
pública, não comportando, portanto, interpretação no sentido de se possa permitir
a incidência de penhora sobre verbas ali mencionadas.
Nesse sentido, THEOTONIO NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO
FERREIRA GOUVÊA, fazendo referência à manifestação Jurisprudencial, sobre o
artigo 833, inciso IV, na nota “19”, em seu consagrado Código de Processo Civil e
Legislação Processual Civil em vigor, 48a edição, Editora Saraiva, 2017, fls. 757
dizem:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é,
todo direito do empregado, presente, passado ou futuro, pago ou não, na
constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231; 352/82:
AI 990.10.042653-2).
No mesmo sentido foi o posicionamento adotado por ocasião
do julgamento do Agravo de Instrumento no 2098978-85.2017.8.26.0000, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008880-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
se deu perante a 33a Câmara de Direito Privado desta E. Corte, em 26 de junho
de 2017, por Voto da lavra do Desembargador Sá Duarte, pelo qual bem resultou
definido que:
“PENHORA - Percentual de Salário - Verba impenhorável
- Artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Indeferimento - Decisão que
se mostra acertada - Agravo de instrumento não provido.”
Diante de tais elementos, imperativo que se entenda como
impenhorável o valor bloqueado da conta bancária em questão, conforme
mantida pelo devedor, ora inconformado, uma vez que os recursos financeiros
alvo de constrição dizem respeito a saldo de benefício previdenciário por ele
auferido, daí porque se mostra de rigor o acolhimento do recurso como manejado,
de sorte a se afastar a determinação de bloqueio, conforme incorretamente
constou dos autos.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, e nos exatos
termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator